Tribunal: TCU
Processo: 033.510/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Prestação de Serviços de Assessoramento à Gestão Técnica e Administração Hidroviária da Amazônia Oriental - AHIMOR/DNIT (no da TCE no sistema: 1001/2023).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de suposto dano ao erário ocorrido na Prestação de Serviços de Assessoramento à Gestão Técnica e Administração Hidroviária da Amazônia Oriental (AHIMOR/DNIT). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas de Marcos Augusto de Almeida Dias (XXX.593.302-XX), dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Miguel Fortunato Gomes dos Santos Junior (XXX.669.262-XX); Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura Ltda. (10.500.017/0001-61); e EXE - Engenharia Ltda. (03.578.854/0001-48); 9.4. determinar ao Dnit, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU que, doravante em contratações relacionadas à Prestação de Serviços de Assessoramento à Gestão Técnica e Administração Hidroviária, promova o pertinente detalhamento das atividades e produtos a serem exigidos, incluindo, se for o caso, critérios de medição que possibilitem avaliar o percentual de aproveitamento técnico para fins de pagamento aos contratantes; 9.5. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Dnit, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível no endereço www.tcu.gov.br; 9.6. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, autorizar o arquivamento do processo.